Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733682-21.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITE PAIVA SILVA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Em observância aos comandos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar acerca da alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões de ID 56177745 (fl. 03). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador